Tribunal: TJBA
Processo: 8117768-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117768-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE PARCIAL DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO GLOBAL. DELIMITAÇÃO DE PARCELAS NÃO COINCIDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Maria José de Oliveira Pereira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ao reconhecer litispendência com a ação nº 8185614-84.2024.8.05.0001. A Recorrente sustenta a distinção entre os pedidos, alegando que a demanda atual busca o pagamento retroativo integral (desde 2019), enquanto a anterior visa o cumprimento da obrigação de fazer e o pagamento das parcelas vincendas a partir de 2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência total entre o cumprimento individual de sentença coletiva e a ação nº 8185614-84.2024.8.05.0001, quando há identidade de partes e título judicial, mas coincidência apenas parcial do objeto, especialmente quanto ao período e às parcelas retroativas reclamadas. III. Razões de decidir 3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando-se quando se repete ação ainda em curso, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Embora haja identidade de partes e a causa de pedir remota se apoie no mesmo título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, o objeto deduzido nas demandas não é integralmente idêntico, havendo coincidência apenas parcial. 5. A ação nº 8185614-84.2024.8.05.0001 tem ênfase na obrigação de fazer (implantação do piso em folha), com repercussão financeira delimitada à cobrança de retroativos a partir do ajuizamento daquela demanda, em 2024. 6. No cumprimento individual (processo nº 8117768-16.2025.8.05.0001), a pretensão executiva é mais ampla, pois visa ao passivo integral do título coletivo, abrangendo diferenças retroativas desde 17/08/2019 até a efetiva implantação, alcançando período pretérito não necessariamente contemplado na demanda anterior. 7. A coincidência parcial de pedidos não autoriza a extinção global do feito, sendo adequada a preservação do prosseguimento quanto à pretensão autônoma relativa às parcelas e ao período não reproduzidos na ação antecedente, com vedação de cobrança em duplicidade. 8. Compete ao juízo de origem, no regular processamento do cumprimento, delimitar eventual superposição de parcelas e impedir duplicidade quanto à obrigação de fazer e às verbas comprovadamente exigidas em ambos os feitos. IV. Dispositivo 9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo de origem no tocante às diferenças retroativas não coincidentes com aquelas postuladas no processo nº 8185614-84.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A litispendência exige identidade integral de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando há apenas coincidência parcial do objeto entre as demandas. 2. A coincidência parcial de pedidos não autoriza a extinção global do cumprimento individual de sentença coletiva, devendo o feito prosseguir quanto às parcelas e ao período não coincidentes.3. Em caso de superposição parcial entre demandas, o juízo de origem deve delimitar as parcelas exigíveis e vedar cobrança em duplicidade, inclusive quanto à obrigação de fazer.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 2º e 3º; CPC, art. 937, I; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8117768-16.2025.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Apelante Maria José de Oliveira Pereira e Apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03